Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-09.2011.8.11.0085
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LOECI TEREZINHA ZAGO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Número do Protocolo: 167504/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA QUE VIOLA A COISA JULGADA – CÁLCULOS QUE SE BASEARAM NO COMANDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola a coisa julgada a pretensão formulada em embargos à execução voltada a alterar a decisão transitada em julgada.
Incumbia à parte ora apelada, apresentar à época, recurso em face do acórdão que decidiu desfavoravelmente.
Ausente tal recurso, não há como se alterar a decisão que já transitou em julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada.

APELANTE(S):
LOECI TEREZINHA ZAGO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Loeci Terezinha Zago de Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, ao apreciar os embargos de declaração interposto pelo requerido, Município de Terra Nova do Norte, nos autos de execução de sentença, julgou parcialmente os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 269, inc. I, do CPC, para decotar do montante da execução os valores referentes à remuneração no período compreendido entre janeiro de 1997 até dezembro de 2000 e de janeiro de 2004 até a efetiva reintegração da apelante no cargo de Agente Administrativo II. Caso a remuneração do cargo de Agente Administrativo II seja superior à remuneração percebida durante o período em que as partes mantiveram vinculo jurídico precário e/ou efetivo (cargo comissionado e/ou temporário e/ou efetivo), a embargada terá direito a perceber a diferença da remuneração.
Com a liquidação do saldo devedor, incidirá juros e correção monetária, sendo que os valores apurados até a data de 29/06/2009 deverão sofrer incidência de juros de 6% (seis por cento) a.a., e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Após a data de 29/06/2009 deverão ser apurados pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
Condenou ainda, a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A apelante ajuizou uma Ação Trabalhista em desfavor do Município de Terra Nova do Norte –MT, em razão de ter ingressado no serviço público municipal na data de 01/07/1994, mediante aprovação em concurso público ao cargo de agente administrativo II, contudo, na data de 29/03/1996 foi despedida, sem qualquer justificativa, sem qualquer procedimento administrativo.
O município, devidamente citado, deixou de apresentar contestação.
Pelo Juízo singular fora prolatada sentença, a qual passo a transcrever o seu dispositivo final:
julgo procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da requerente Loeci Terezinha Zago no cargo público que dantes ocupava (Agente Administrativo II), condenando ainda o município de Terra Nova do Norte ao pagamento de todos os salários atrasados da reclamante desde a exoneração ilegal até a data efetiva reintegração, ficando nessa segunda parte a sentença dependente de liquidação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269,inciso I do CPC.
Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no montante de R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
Em segundo grau, em reexame necessário, o acórdão proferido manteve o mérito da sentença examinada e retificou em parte, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais pra R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Após, em cumprimento de sentença, o requerido, ora apelado opôs embargos de declaração que fora parcialmente acolhido diminuindo o montante da execução os valores referentes à remuneração no período compreendido entre janeiro de 1997 até dezembro de 2000 e de janeiro de 2004 até a efetiva reintegração da apelante no cargo de Agente Administrativo II.
Com isso, irresignada, a apelante, forte em suas razões, combate que a sentença atacada modificou, reformando a r.sentença que já havia transitado em julgado, e que foi apreciada, inclusive em segunda instância.
Combate ainda, que o Juiz singular modificou a sentença sob o argumento de que a Apelante havia ocupado cargo em comissão, porém não existe nada nos autos comprovando tal argumento. Que, não pode o Juízo a quo ofender a coisa julgada.
Diante do exposto, requer a reforma da sentença atacada, para manter os termos da sentença prolatada nos Autos trabalhista (641/2004), a qual foi confirmada em sede de reexame necessário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 236).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção (Fls.243/244).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Loeci Terezinha Zago de Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, ao apreciar os embargos de declaração interposto pelo requerido, Município de Terra Nova do Norte, nos autos de execução de sentença, julgou parcialmente os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 269, inc. I, do CPC, para decotar do montante da execução os valores referentes à remuneração no período compreendido entre janeiro de 1997 até dezembro de 2000 e de janeiro de 2004 até a efetiva reintegração da apelante no cargo de Agente Administrativo II. Caso a remuneração do cargo de Agente Administrativo II seja superior à remuneração percebida durante o período em que as partes mantiveram vinculo jurídico precário e/ou efetivo (cargo comissionado e/ou temporário e/ou efetivo), a embargada terá direito a perceber a diferença da remuneração.
É o breve relato. Passo a decidir.
Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela Apelante em face de Município de Terra Nova do Norte, em que requereu o cumprimento do acórdão julgado em 23/11/2009, em que a Fazenda Púbica foi condenada, nos autos da ação trabalhista, determinando a reintegração da requerente Loeci Terezinha Zago no cargo público que dantes ocupava (Agente Administrativo II), condenando ainda o município de Terra Nova do Norte ao pagamento de todos os salários atrasados da reclamante desde a exoneração ilegal até a data efetiva reintegração.
A parte apelada opôs embargos à execução aduzindo a existência de excesso na execução. A sentença modificou para decotar do montante da execução os valores referentes à remuneração no período compreendido entre janeiro de 1997 até dezembro de 2000 e de janeiro de 2004 até a efetiva reintegração da apelante no cargo de Agente Administrativo II.
A sentença merece reparos.
Não é possível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença alterar a coisa julgada posto que preclusa tal discussão, por força da coisa julgada.
Como já consignado, a matéria trazida novamente à baila, já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso, já transitado em julgado, ao passo que, já estando os presentes autos na fase de cumprimento de sentença e tendo sido determinada a liquidação de sentença, restou extinta a ação com base na alegação do Apelado de que a apelante foi contratada temporariamente, percebendo remuneração.
O ato sentencial não merece prosperar, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 592.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVADA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...}. Precedentes.
O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)
Incumbia à parte ora apelante, apresentar à época, recurso em face do acórdão, a fim de esclarecer/alterar o período que alega que a apelante trabalhou como contratada.
Ausente tal recurso, não há como se alterar a sentença neste momento processual vez que haveria infração à coisa julgada.
Neste sentido o Col. STJ já se manifestou em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.
2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada." (ACO 493 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999)
3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008)

4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença.(Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp 747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002)
5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada.
6.(...)

7. Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória.

8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).
Neste sentido este Eg. TJMG:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA.
Tendo havido condenação em honorários de sucumbência, no âmbito dos embargos do devedor, com incidência sobre o valor da execução, é incabível a alteração da base de cálculo fixada, tendo em vista o seu trânsito em julgado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.99.002406-2/005, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2015, publicação da sumula em 16/11/2015).

Sendo assim, não se pode rediscutir, em embargos à execução, o que fora determinado na sentença do processo de conhecimento, eis que acobertado pela coisa julgada, aplicando o exposto no art. 474, CPC. (e-STJ, fls. 248/250)
Assim decidindo, o acórdão recorrido merece reparo.
Depreende-se do acórdão impugnado que a sentença do processo principal foi omissa quanto ao termo inicial da correção monetária.
Não obstante, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, é vedada a alteração do critério anteriormente fixado, sob pena de ofensa à coisa julgada, o que, no caso, foi definido na liquidação da sentença e homologação do cálculo sem a devida impugnação no momento oportuno.

A propósito, confiram-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL ESTABELECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ofende a coisa julgada a alteração do termo inicial da correção monetária quando este já foi expressamente estabelecido no título exequendo . Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.522.104/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 10/11/2016, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. 'Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo' (REsp n. 818.614/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 309).
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ' não é cabível, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes da Corte Especial' (EREsp n. 295.829/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3/2/2010, DJe 4/3/2010). Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.
3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 256.444/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe de 06/10/2016, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. CRITÉRIO DE CÁLCULO.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. É vedado modificar na fase de execução o índice de correção monetária que já restou definido na decisão exequenda não impugnada em momento processual oportuno, sob pena de ofensa à coisa julgada .
2. O tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório existente nos autos, decidiu que seria impossível a rediscussão quanto aos critérios estabelecidos no título executivo judicial, haja vista a preclusão.
3. O reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a teor da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.307.939/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe de 31/03/2015, g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CPC, ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
(...)
3. A inclusão de correção monetária, de ofício, pelo juiz ou Tribunal, não configura julgamento fora ou além do pedido (RESP 1.112.524/DF julgado pelo Corte Especial deste Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C).
4. É possível a inclusão dos expurgos inflacionários em liquidação de sentença antes de homologados os cálculos e ainda que não tenham sido eles objeto do pedido deduzido na inicial, sendo vedada, apenas, a inclusão de novos índices em substituição aos anteriormente fixados, por configurar violação à coisa julgada .
5. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com essa orientação, tem aplicação o enunciado da Súmula 83/STJ.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.323.935/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 05/12/2013, g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALTERAÇÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, no sentido de não ser possível a inclusão, na fase de execução, de expurgos inflacionários não adotados pela sentença se houver expressa indicação na decisão exequenda a respeito do critério de correção monetária a ser utilizado, porquanto tal inclusão violaria o princípio da coisa julgada.

Portanto, a sentença não merece ser mantida, uma vez que a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, o que impede a reabertura da discussão a respeito do tema.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR